Tribunal: TJSP
Processo: 1008023-07.2016.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAL E MORAL. POLICIAL MILITAR FERIDO EM ABORDAGEM. LUTA CORPORAL EMPREENDIDA PELO RÉU, QUE RESISTIU COM VIOLÊNCIA AO ATO POLICIAL. LESÃO EM JOELHO. O AUTOR FICOU AFASTADO POR RELEVANTE PERÍODO DE TEMPO. PREJUÍZOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. INDENIZAÇOES DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Danos material e moral.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAL E MORAL. POLICIAL MILITAR FERIDO EM ABORDAGEM. LUTA CORPORAL EMPREENDIDA PELO RÉU, QUE RESISTIU COM VIOLÊNCIA AO ATO POLICIAL. LESÃO EM JOELHO. O AUTOR FICOU AFASTADO POR RELEVANTE PERÍODO DE TEMPO. PREJUÍZOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. INDENIZAÇOES DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Danos material e moral. Policial militar ferido em abordagem. Luta corporal empreendida pelo réu que resistiu violentamente à ação policial. Lesão no joelho do autor, que ficou afastado do trabalho por relevante período de tempo. Prejuízos material e moral caracterizados. Indenizações devidas. Valor do dano moral fixado com razoabilidade e proporcionalidade (R$ 15.000,00). Manutenção.
Recurso não provido.